Tribunal: TJMT
Processo: 1022622-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022622-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (AGRAVADO), COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO - CNPJ: 25.582.727/0001-55 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - CPF: 029.899.046-62 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA MANGELLI FERRAZ - CPF: 116.158.516-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. Composição do valor global do crédito de titularidade da impugnante. Impugnação ao valor dos débitos listados na petição inicial. Preclusão. Matéria já decidida e não impugnada no curso do processo. Atualização monetária do crédito limitada à data do pedido recuperacional. Honorários advocatícios sucumbenciais. Existência de litigiosidade. Base de cálculo. Regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC. Proveito econômico aferível. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação à relação de credores ofertada pela credora/agravada, para determinar a majoração do valor do crédito listado em favor desta, e, diante do caráter litigioso do incidente, condenou os recuperandos/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se estão corretos os parâmetros e critérios adotados à atualização monetária do valor do crédito discutido nos autos; (ii) se é adequado o valor incluindo na composição do crédito a título de custas processuais provenientes da ação em que se buscava a satisfação da obrigação inadimplida; (iii) se é cabível a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação à relação de credores.

III. Razões de decidir

3. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

4. Conforme o art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, a atualização do crédito, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
" (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Impugnação à Relação de Credores no 0001335-09.2016.8.11.0003, proposta em face dos agravantes por COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÕNIO, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 0014639-12.2015.811.0003, acolheu em parte o pedido para determinar que “
seja procedida a retificação da lista de credores do processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como crédito do impugnante o valor de R$ 5.581.125,03
”, e, como “
o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno
[u]
os impugnados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro
[u]
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda
” (cf. Id. no 233217697).

Os agravantes alegam que o “
art. 9o, II, da Lei 11.101/05 não deixa margem para dúvida de que o valor do crédito deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
”, e que “
não há espaço para hermenêutica,
(de modo que)
o valor apenas pode ser corrigido até o pedido de recuperação judicial, ajuizado em 30/9/2015, sendo medida de rigor a reforma da sentença, que permitiu a correção do crédito até 1/5/2018, em notória ofensa ao art. 9o, II, da Lei 11.101/05
”.

Afirmam que é indevida a inclusão de R$ 370.917,60 a título de custas processuais decorrentes do Proc. no 0074166- 94.2014.8.13.0512, e, isso, porque não consta dos autos prova da origem desse valor, sendo que “
apenas R$ 9.405,19 em custas processuais foram provados pela agravada
”.

Sustentam, ainda, que “
não é cabível a fixação de honorários em habilitação e impugnação de crédito
”, uma vez que se trata de mero incidente processual, no âmbito da Recuperação Judicial, sem natureza condenatória, mas meramente declaratória, cujo diploma é regulado por lei especial e não pela regra geral do CPC; em todo caso, com base nos mesmos fundamentos, mas sob enfoque diverso, alegam que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, “
de modo a constar no quadro geral de credores, em favor da agravada, o valor de R$ 4.533.150,21, uma vez que o valor apenas poderá ser corrigido até a data do pedido de recuperação
judicial”, e, “
ainda,
(...)
afastar a

indevida inclusão de R$ 370.917,60
”, assim como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 233217693).

A decisão vinculada ao Id. no 233408698 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada afirma que as questões relativas aos critérios de atualização monetária da dívida e a “
inclusão dos créditos de R$ 30.000,00 e R$ 370.917,60, conforme determinado pela certidão de trânsito em julgado no Processo n. 0074166-94.2014.8.13.0512
”, já foram objeto de decisão judicial que transitou em julgado, logo, “
qualquer modificação da sentença
(nesse ponto)
implicaria em desrespeito à coisa julgada, violando um dos princípios mais basilares do ordenamento jurídico, qual seja, a segurança jurídica
”, e defende o cabimento da condenação ao pagamento da verba honorária ante a instauração de litígio na hipótese dos autos (cf. Id. no 239012180).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer favorável ao parcial provimento do recurso, “
especificamente para
a) determinar a necessidade de recalcular o crédito impugnado, considerando a data limite para atualização a do pedido de recuperação judicial (30/09/2015); b) retirar do montante da dívida o valor de R$ 370.917,60, mantendo-se, nesse ponto, apenas os R$ 9.405,19 devidamente comprovados
” (cf. Id. no 243410174).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído pela agravada Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio em 10.02.2016, por dependência aos autos da Recuperação Judicial dos agravantes Alexandre Augustin e Louize de Freitas, por meio do qual pleiteou a retificação da lista de credores publicada pelo Administrador Judicial para que o valor do crédito de sua titularidade fosse majorado de R$ 3.330.826,09 para R$ 4.973.309,22.

Segundo a petição inicial, “
o crédito se origina de ‘Sentença Arbitral’ (DOC. 04), proferida pelo D. Juízo Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias, constituindo, portanto, Título Executivo Judicial, ex vi do art. 475-N, IV, do CPC, por meio do qual o requerido
(Alexandre Augustin)
foi condenado a indenizar a requerente na quantia de R$ 2.935.543,81, tendo em vista o seu inadimplemento contratual
”, sendo que, “
além do supracitado valor, foi acrescido à Habilitação de Crédito o valor originário de R$ 30.000,00, devido por condenação em sede da Exceção de Incompetência de número 0074166-94.2014.8.13.0512 em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG (DOC. 05), apresentada pelo Requerido em face da Execução de número 0021779-05.2014.8.13.0512, tratando-se, portanto, de valor expresso em título executivo líquido, certo e exigível
”, e “
também foi acrescido à Habilitação de Crédito o valor de R$ 370.917,60, que, conforme comprova a petição anexa, refere-se às despesas processuais arcadas pela exequente no curso da execução e que, são, em virtude do disposto no art. 20, §§ 1° e 2o, do CPC e de acordo com o entendimento da jurisprudência nacional, devidos pelo executado, ora requerido
” (cf. Id. no 109558514 – pág. 6/15 dos autos de origem).

Em 27.07.2016, os recuperandos/agravantes ofertaram reposta à impugnação, suscitando, preliminarmente, a “
intempestividade da divergência apresentada ao administrador judicial
”, e, no mérito, pugnaram, genericamente, pela manutenção do valor já apurado e lançado pelo AJ na relação de credores (cf. Id. no 109558524 – pág. 23/28 dos autos de origem).

Em 25.10.2016, o Administrador Judicial opinou pela rejeição da impugnação, porque, em relação ao valor oriundo da condenação por litigância de má-fé nos autos da Exceção de Incompetência (R$ 30.000,00) e das custas processuais nos autos da Execução (R$ 370.917,60), a “
impugnante não fez prova do seu suposto crédito, tendo em vista que não anexou a certidão de trânsito em julgado da sentença referida, nem ao menos da condenação dos recuperandos em despesas processuais
”, e, no que se refere ao crédito objeto da citada Execução, a qual era lastreada na condenação imposta pela sentença arbitral, ressalvou que, “
apesar de conhecedor da jurisprudência prevalente em alguns tribunais pátrios que interpreta de forma abrangente o disposto no artigo 49, § 2.° da lei 11.101/2005,
(...)
, filiando-se a entendimento jurisprudencial diverso, deixou de considerar os encargos de natureza moratória, procedendo apenas à atualização dos créditos, consistentes no valor referente à condenação em sentença arbitral, apresentada pela ora impugnante
” (cf. Id. no 109558524 - pág. 29 ao 109558525 - pág. 2 dos autos de origem).

Em 09.03.2017, ao enfrentar o cerne da questão controvertida nos autos, o MM. Juiz decidiu o seguinte:

“CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS.

Relatou a impugnante, em breve resumo, que é credora dos requeridos no valor de R$ 4.973.309,22, mas que na lista de credores apresentada no processo de recuperação judicial dos réus o seu crédito foi incluído apenas na quantia de R$ 3.330.826,09. Requereu a procedência da impugnação, para que seja incluído no quadro geral de credores o valor de R$ 4.973.309, como crédito a seu favor. Com a inicial vieram documentos. A impugnação foi recebida.

Os recuperandos afirmaram que o valor devido é de R$ 3.339.826,09.

O administrador judicial, por sua vez, afirmou que os impugnantes não carrearam ao feito a certidão de trânsito em julgado da decisão que fixou honorários de R$ 30.000,00 no Processo 0074166-94.2014.8.13.0512 da 1a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG; pela mesma razão não é devido o valor de R$ 370.917,60 referente a despesas processuais, dada a não comprovação da condenação dos recuperando ao pagamento das mesmas, que deixou de considerar os encargos de natureza moratória (juros de mora e multa contratual); e que houve erro material no lançamento do mérito, devendo o mesmo ser retificado para R$ 3.382.367,05.

Os impugnantes carrearam ao feito a certidão de trânsito em julgado mencionada pelo administrador judicial.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Conforme reconheceu o administrador judicial, os créditos dos impugnantes estão comprovados pelas decisões encartadas aos autos, que foram acompanhadas das devidas certidões de trânsito em julgado.

De outra banda, os recuperandos não efetuaram a comprovação de qualquer pagamento, ainda que parcial.

No que concerne aos créditos de R$ 30.000,00 e R$ 370.917,60, ressalto que os impugnantes carrearam ao feito a respectiva certidão de trânsito em julgado da decisão que foi proferida no Processo 0074166-94.2014.8.13.0512 da 1a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG, motivo pelo qual estes créditos também devem ser incluídos no quadro geral de credores.

Quanto à atualização dos créditos, julgo oportuna a transcrição da lição de João Pedro Scalzili, Luiz Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea:

(...)

Assim,
atualização dos valores devidos aos impugnantes deverá ser feita na forma como contratada, até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do disposto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado de Mato Grosso, em habilitação que também está apensa ao processo de recuperação judicial dos requeridos:

(...)

Ante o exposto, considerando que os cálculos apresentados pelo administrador judicial evidenciam que o valor do crédito da impugnante foi atualizado apenas com correção monetária; considerando que o administrador judicial conta com o auxílio de um perito contábil, cuja contratação foi autorizada pelo Juízo; considerando que os cálculos a serem feitos nestes autos não são de grande complexidade para o perito; e tendo em conta, principalmente, a necessidade de se evitar oneração excessiva e desnecessária para as partes,
DETERMINO que os autos sejam remetidos ao administrador judicial, a fim de que o mesmo reelabore os cálculos do crédito da autora, nos termos desta decisão (atualizar os valores originais com todos os encargos contratados, da data do vencimento até a data do pedido de recuperação judicial; após o pedido de recuperação judicial, atualizar apenas com correção monetária pelo INPC).

Na oportunidade, deverão ainda ser incluídos nos cálculos os créditos de R$ 30.000,00 e R$ 370.917,60, dada a juntada da certidão de trânsito em julgado da decisão que foi proferida no Processo 0074166-94.2014.8.13.0512 da 1a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG.”

Contra essa decisão, os recuperandos/agravantes interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na sequência.

Não sobreveio impugnação recursal via Recurso de Agravo de Instrumento.

Em 26.05.2018, o Administrador Judicial apresentou nos autos a memória de cálculo elaborada de acordo com os critérios e parâmetros definidos pelo MM. Juiz.

Em 03.12.2019, a decisão ora agravada assim dispôs:

“CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, afirmou a impugnante que é credora dos impugnados no valor de R$ 4.973.309,22, mas que na lista de credores apresentada no processo de recuperação judicial dos réus o seu crédito foi incluído apenas na quantia de R$ 3.330.826,09. Requereu a procedência da impugnação, para que seja incluído no quadro geral de credores o valor de R$ 4.973.309, como crédito a seu favor.

A impugnação foi recebida.

Intimados, os impugnados afirmaram que o valor devido é de R$3.339.826,09.

O administrador judicial, por sua vez, afirmou que o valor do crédito de R$ 3.382.367,05.

Em despacho saneador este Juízo verificou que os impugnantes apresentaram os documentos comprobatórios dos créditos de R$ 30.000,00 e R$ 370.917,60; e determinou que o Administrador Judicial atualizasse a dívida na forma como contratada, até a data do pedido de recuperação judicial.

O Administrador Judicial apresentou os cálculos de fls. 279/286 e 302/314, indicando como crédito dos impugnantes o valor de R$ 5.581.125,03.

O Ministério Público concordou com os cálculos, afirmando que estão em conformidade com as determinações contidas na decisão judicial fls. 277/278v.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos do crédito do impugnante; e que procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9°, inciso II), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação, determinando que seja procedida a retificação da lista de credores do processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como crédito do impugnante o valor de R$ 5.581.125,03.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno os impugnados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

(...)

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.”

Anoto, por fim, para encerrar essa breve retrospectiva, que os Embargos de Declaração interpostos pelos recuperandos contra essa última decisão só vieram a ser analisados e rejeitados por decisão proferida em 24.07.2024 (cf. Id. no 163144836 dos autos de origem), daí porque tempestiva a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A crítica recursal aqui desenvolvida pelos recuperandos está estruturada em três pontos, o primeiro refere-se à atualização monetária do crédito; o segundo concerne aos valores incluídos a título de custas processuais; e o terceiro diz respeito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre a composição do crédito discutido nos autos, o histórico processual mostra que a questão afeta à definição dos valores que deveriam ser considerados e incluídos no computo do valor global do crédito de titularidade da credora/agravada foi objeto de análise e deliberação pelo MM. Juiz de 1o Grau na decisão proferida no dia 09.03.2017, ocasião em que restou assentado que “
deverão ainda ser incluídos nos cálculos os créditos de R$ 30.000,00 e R$ 370.917,60, dada a juntada da certidão de trânsito em julgado da decisão que foi proferida no Processo 0074166-94.2014.8.13.0512 da 1a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG
”, a qual, como visto, não foi questionada pela via recursal adequada pelos recuperandos.

Destaco, nesse particular, que, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.022), o STJ já definiu que “
c
abe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.707.066/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/12/2020, DJe 10/12/2020), e, mesmo antes desse julgado, a jurisprudência daquela eg. Corte trazia a orientação interpretativa de que, como
“
a
s questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC/2015
, (...),
na forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo
”, afinal, “
a recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.786.524/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019).

Logo, como a referida decisão não foi objeto de impugnação recursal no momento processual oportuno, a conclusão que se impõe é a de que
a questão relativa ao valor a ser incluído a título das custas processuais derivadas do Proc. no 0074166-94.2014.8.13.0512 já foi decidida em definitivo no processo, de modo que não pode mais ser revisitada neste momento em respeito à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505).

Situação diversa, no entanto, concerne à forma de atualização do crédito para fins de definição do valor a ser incluído no QGC, primeiro porque a aplicação da correção monetária, como consectário legal, consiste em matéria de ordem pública; depois, porque, como a decisão ora agravada encerra uma espécie de “homologação” do cálculo elaborado pelo AJ no curso do incidente, a questão relativa à atualização monetária continua viva e em aberto nos autos, até porque foi expressamente devolvida ao conhecimento desta instância revisora; além disso, por força dos efeitos da novação operada pela homologação do PRJ aprovado na AGC, o crédito de titularidade da credora/agravada, após a data do ajuizamento da RJ, necessariamente será atualizado conforme as premissas e disposições estabelecidas no plano para a classe quirografária, o que, por si só, já basta para afastar a ordem do Juízo
a quo
de, “
após o pedido de recuperação judicial, atualizar
(o valor do crédito)
apenas com correção monetária pelo INPC
”.

Então, no que tange aos parâmetros de atualização do crédito, ratifico o entendimento de que a “
atualização dos valores devidos aos impugnantes deverá ser feita na forma como contratada
(e/ou de acordo com os encargos decorrentes de lei)
, até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do disposto no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/05
”, pois é a interpretação que melhor se amolda e exprime o conteúdo da leitura conjunta e sistemática do teor do citado artigo e o que prevê o art. 49, § 2o, da mesma lei, todavia, merece ser afastada a inexplicável disposição final de que, após a data do ajuizamento da RJ, o valor do crédito deveria continuar a ser corrigido monetariamente pelo INPC, eis que, além de não haver pedido nesse sentido na petição inicial, muito menos fundamentação a sustentar tal posição do magistrado, cuida-se de determinação que afronta e viola expresso texto legal (Lei no 11.101/05, art. 9o, II), e, sendo assim, o valor do crédito de titularidade da credora/agravada deve corresponder ao apurado na “
Planilha de Cálculo
” (Anexo I) juntada ao Id. no 109558534 – pág. 6 e 7 dos autos de origem.

Destaco, a propósito, os seguintes precedentes do STJ acerca do tema:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05. (...). 5. Assim, tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005. 6. Na hipótese, inobstante não estar o crédito habilitado, deverá o mesmo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-se, em relação à atualização monetária, a limitação imposta pela lei de regência - corrigidos até a data do pedido de recuperação judicial (LREF, art. 9°, II) - e, no período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de soerguimento. 7. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.041.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO LIMITADA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. 3. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 4. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas pela Corte estadual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, as decisões da assembleia de credores representam o veredicto final a respeito dos destinos do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, somente controlar a legalidade dos atos do plano. Ademais, a atualização do crédito, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no art. 476 do CPC/1973, consiste numa faculdade conferida ao juiz, como instrumento hábil para sanar divergência prévia entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal, o que, consoante disposto pelo acórdão recorrido, não ocorre na presente hipótese. 4. Salvo em hipóteses excepcionais, não é possível, na via do recurso especial, desconstituir o entendimento do Tribunal de origem que concluiu pelo caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem, aplicando, com isso, a referida sanção processual, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1073431/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não provido.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1662793/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

Finalmente, a respeito da matéria discutida no 3o tópico,
o art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda"
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Sobre o parâmetro de fixação, “
a Corte Especial do STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as seguintes teses quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais: ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’
.
Referido entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção
(do STJ),
no qual estabeleceu-se ‘(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
’
(REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
”, logo, “
não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais, deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC/2015
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Em específico ao processo recuperacional, confira-se recente julgado da eg. Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. 1. Ação de recuperação judicial em que foi proferida decisão julgando improcedente habilitação de crédito retardatária. 2. A 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.085.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo, apenas para assentar que o valor do crédito de titularidade da impugnante/agravada deverá ser atualizado, com juros de mora e correção monetária, exclusivamente até a data da distribuição do pedido recuperacional
.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025